Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFIICIÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual deferiu gratuidade judiciária às empresas apeladas, solicitada por meio de petição autônoma, após prévio recolhimento das custas iniciais da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de preclusão lógica para concessão da justiça gratuita às empresas apeladas, considerando o prévio recolhimento das custas iniciais da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, §1o, do CPC estabelece a possibilidade de requerer a gratuidade de justiça em qualquer fase processual, com efeitos não retroativos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela necessidade de comprovação da insuficiência financeira pelas pessoas jurídicas para obtenção da gratuidade judicial, independentemente de sua finalidade lucrativa (Súmula 481/STJ).
5. As empresas apeladas comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentação substancial, demonstrando dívidas tributárias e fiscais, além de empréstimos bancários pendentes contratados durante a pandemia de COVID-19.
6. O recolhimento anterior de custas processuais e o fato de o pedido ter sido formulado em petição autônoma não caracterizam comportamento contraditório ou preclusão lógica, porquanto a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer momento processual, em razão de alteração superveniente da situação financeira das partes.
7. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 26/04/2021).3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos a partir do requerimento. (...).” (0727610-90.2024.8.07.0000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 17/09/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da hipossuficiência financeira, não ocorrendo preclusão lógica pelo recolhimento anterior de custas processuais na reconvenção, pois o benefício pode ser requerido em qualquer fase processual, com efeitos prospectivos".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §1o e §3o; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Corte Especial, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10.